Tribunal: TCU
Processo: 012.671/2017-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2074/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, incisos III e V, "a", 235, 237 e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, expedir determinação, recomendação e dar ciência aos órgãos e entidades envolvidos nos termos do subitem 1.7, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, de acordo com o parecer da SecexEduc (peças 130-131): 1. Processo TC- Processo 012.671/2017-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso (33.004.540/0001-00) 1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso; Ministério da Educação 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação/Recomendação/Ciência: 1.7.1. determinar à Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT), com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU, que analise a prestação de contas final do contrato n. 92 (Projeto 4.005.033) e encaminhe o parecer conclusivo, previamente submetido ao Conselho superior da instituição ao Tribunal no prazo de até 180 dias e, se for o caso, comprove a restituição à Conta Única do Tesouro Nacional de saldo superavitário remanescente após a conclusão do projeto; 1.7.2. recomendar, com fundamento no art. 250, inciso III, do Regimento Interno/TCU, à UFMT que, por meio de sua unidade de Auditoria Interna, por ocasião da elaboração do seu próximo Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT), avalie a possibilidade de incluir o contrato n. 87 (Projeto 4.005.048) como objeto a ser fiscalizado, considerando os principais riscos existentes e a adequação e suficiência dos mecanismos de controle estabelecidos, nos termos do art. 4o da IN-CGU 9/2018; 1.7.3. dar ciência desta deliberação ao Conselho Federal de Medicina (CFM), à Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior do Ministério da Educação (MEC/SERES), ao Conselho Nacional de Educação (MEC/CNE) e à Universidade Federal de Mato Grosso.